Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL PELO DISTRITO FEDERAL. PERÍODO COMO PROFESSOR DINAMIZADOR. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO DO CRÉDITO. IPCA-E. SELIC. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Distrito Federal detém legitimidade para a causa que tem como objeto a incorporação de gratificação aos proventos da aposentadoria, pois atua como garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §2o). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
3. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
4. O professor dinamizador substitui professores regentes titulares uma vez por semana, atendendo alunos de 1a a 4a séries e não atua exclusivamente em séries de alfabetização.
5. O desenvolvimento de atividades de artes, ensino religioso, esporte, lazer, música, jogos e brincadeiras uma vez por semana para alunos em processo de alfabetização é diferente do trabalho de alfabetização, realizado pelo professor regente da série nos demais quatro dias da semana.
6. O atendimento a alunos em processo de alfabetização não se confunde com o processo de alfabetização em si.
7. O Distrito Federal reconheceu parcialmente o pedido inicial para majorar o percentual devido a título de GAA de 10,2% para 13,2% (ID 50680703, pág. 14 e15) em relação aos períodos de 08/02/94 a 31/08/95 e 26/07/03 a 19/12/06.
8. Todavia, no período entre 4/9/95 e 11/2/96, a professora de educação básica atuou como dinamizadora, conforme declarações expedidas pela Administração (ID 50680703, pág. 7,9,12 e 14), e não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria. Precedentes: Acórdão 1402030, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.
9. Em relação aos valores retroativos devidos a título de GAA, a sentença deve ser reformada para determinar o pagamento de 13,2% desde a data da aposentadoria da requerente até a implementação desse percentual no contracheque da autora.
10. O crédito ora reconhecido deve ser corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97), a partir dos respectivos vencimentos. A partir de 9 de dezembro de 2021, o débito deve ser corrigido pela taxa Selic, a qual engloba os juros de mora (art. 3o da EC 113/2021).
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.
12. Recorrente isento de custas. Sem honorários advocatícios.